Tribunal: TJSP
Processo: 0015769-77.2025.8.26.0000
Classe: Conflito de Jurisdição / Resistência
Órgão julgador: Torres de Carvalho(Pres. Seção de Direito Público)
Órgão colegiado: Câmara Especial;
Data de julgamento: 2025-08-06
Data de publicação: 2025-08-06

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. CONFLITO NEGATIVO DE JURISDIÇÃO. COMPETÊNCIA.
I. Caso em Exame
1. Conflito negativo de jurisdição entre o Juízo de Direito da 22a Vara Criminal do Foro Central Criminal da Barra Funda e o Juízo de Direito da Vara do Juizado Especial Criminal do Foro Central da Barra Funda. O Ministério Público denunciou o autor do fato pela prática do crime de resistência (art. 329 do

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. CONFLITO NEGATIVO DE JURISDIÇÃO. COMPETÊNCIA.
I. Caso em Exame
1. Conflito negativo de jurisdição entre o Juízo de Direito da 22a Vara Criminal do Foro Central Criminal da Barra Funda e o Juízo de Direito da Vara do Juizado Especial Criminal do Foro Central da Barra Funda. O Ministério Público denunciou o autor do fato pela prática do crime de resistência (art. 329 do CP.) O Juízo Suscitado remeteu os autos às varas criminais comuns, alegando não esgotamento dos meios de intimação do autor do fato.
II. Questão em Discussão
2. A questão em discussão consiste em determinar se houve esgotamento das tentativas de citação do réu, conforme exigido pelo art. 66, parágrafo único, da LF no 9.099/95, para justificar a remessa dos autos ao juízo comum.
III. Razões de Decidir
3. O art. 66, parágrafo único, da LF no 9.099/95, exige o esgotamento das tentativas de citação do réu antes de deslocar a competência para o juízo comum. 4. Não houve tentativa de citação, apenas tentativa de intimação em um endereço, sem registro de tentativa de contato telefônico com o número indicado pelo Ministério Público, tornando prematuro o encaminhamento dos autos ao juízo comum.
IV. Dispositivo e Tese
5. Conflito conhecido para declarar competente o Juízo de Direito do Juizado Especial Criminal do Foro Central da Barra Funda, suscitado.
Tese de julgamento: 1. A competência do Juizado Especial Criminal não pode ser deslocada sem o esgotamento das tentativas de citação do réu.

Legislação Citada:
CP, art. 329; LF no 9.099/95, art. 66, parágrafo único; CPP, art. 114, I.
Jurisprudência Citada:
TJSP, Conflito de Jurisdição 0003136-68.2024.8.26.0000, Rel. Silvia Sterman, Câmara Especial, j. 02/05/2024; TJ-SP, CJ: 0028105-21.2022.8.26.0000, Rel. Ana Luiza Villa Nova, Câmara Especial, j. 29/06/2023.